Tribunal: TJMT
Processo: 1006352-86.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006352-86.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALCI FERREIRA DA SILVA - CPF: 550.438.011-15 (RECORRIDO), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos automáticos referentes a “seguro” não contratado, determinando a repetição do indébito e condenando ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios. O recorrente pretende a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais e reduzir a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação do seguro que originou os descontos impugnados; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja indenização por dano moral; e (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e à parte ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, aplicando-se ainda a regra do art. 6o, VIII, do CDC.

4.

A parte recorrente não apresenta contrato assinado ou qualquer outro meio de prova apto a demonstrar a regularidade da contratação do seguro, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

5.

Os prejuízos materiais decorrem dos descontos comprovados documentalmente, sendo indevida a cobrança realizada, o que impõe a repetição do indébito.

6.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, suspensão de serviços ou circunstância agravante, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado da Turma Recursal.

7.

A condenação em horários advocatícios deve ser afastada ante a reforma, ainda que parcial, da decisão monocrática que resultou na modificação do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação do serviço impõe o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e a repetição do indébito.

2.

A mera cobrança indevida, sem negativação ou circunstância agravante, não gera dano moral indenizável.

3.

Afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII; Lei n. 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23/05/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado em face da decisão monocrática
(id. 333183875)
que negou provimento ao recurso inominado por el interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Pretende o reclamado, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e a redução da verba honorária.

3.

Em contrarrazões, o recorrido, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

Assiste razão, em parte, ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Consta na petição inicial que a parte autora vem sofrendo descontos automáticos referente a
“seguro
’’
que jamais contratou, no montante de R$ 1.086,87, no período de
janeiro/2023 a março/2025
.

Relata que buscou solução junto ao PROCON/MT, ocasião em que houve apenas estorno parcial no valor de R$ 493,67 (quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), conforme documentos de ids. 328153925 e 328153927.

5.

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC.

6.

Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a
parte recorrente/reclamada
por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

7.

Compulsando os autos, extrai-se do conjunto probatório que a
recorrente
, embora alegue não ter ocorrido para o ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela autora, referente ao
“seguro”
ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

8.

Quanto aos prejuízos materiais, decorrem do que documentalmente demonstrado nos autos
(id.

328153922 / 328153923 / 328153924).
Logo, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte recorrente/promovida em face da recorrida/promovente, sendo devida a
repetição do indébito.

9.

De outro tanto, razão assiste à pretensão formulada pela parte recorrente que visa afastar a condenação por danos morais.

10.

Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora,
não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

11.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
mera cobrança
, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável não resta caracterizado o dano moral, de sorte que, nesse capítulo da sentença a reforma é impositiva para o fim de afastar a referida condenação.

12.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

13.

Resta prejudicada o expediente recursal no que tange ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, eis que o resultado do presente recurso importa em parcial provimento do recurso inominado interposto pela parte reclamada, ora agravante.

14.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso de
Agravo Interno
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação por dano moral.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

16.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026